Tribunal: TJES
Processo: 5002519-88.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002519-88.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros
RECORRIDO: ROSIMAR MARCELINO PEREIRA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1772200).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
ALLIANZ SEGUROS S.A,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que deve ser reconhecida a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, em razão da necessidade de prova pericial;
c)
que a sentença merece reforma;
d)
que se faz necessária a oitiva do engenheiro mecânico a fim de demonstrar os danos ao veículo;
e)
que o sinistro não é compatível com o evento;
f)
que houve perda do direito a garantia, pois a situação narrada não possui cobertura;
g)
que os danos não possuem nexo de causalidade com o sinistro;
h)
que o evento não possui amparo legal;
i)
que restou comprovado nos autos que os danos não ocorreram como narrado pelo recorrido;
j)
que a colisão com veículos transversalmente alinhados, em condições divergentes da narrativa do aviso de sinistro;
k)
que os danos foram ocasionados por situação divergente do narrado;
l)
que o recorrido não comprovou os danos alegados;
m)
que os danos materiais merecem ser afastados ou minorados;
n)
que só há a incidência de correção monetária a partir do evento danoso;
o)
que os juros moratórios só incidem após o trânsito em julgado;
p)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se o recorrido faz jus aos danos materiais decorrentes do acidente de trânsito.

Depreende-se dos autos que se trata de hipótese de colisão no veículo do recorrido em um cruzamento de vias, com constatação de placa PARE, tal situação pode ser observada pela própria descrição da autoridade de trânsito, que relatou no boletim de ocorrência que:
“[...] A Avenida Quinta, via em que seguia o veículo GM Corsa, é sinalizada com placa PARE.”
(ID. 1772151).

Assim, tal como acertadamente reconhecido pelo Juízo
a quo
o acidente ocorreu exclusivamente porque o condutor “Henrique” desrespeitou as normas básicas de circulação no trânsito
[1]
ao adentrar na via preferencial em que seguia o veículo do recorrido, sendo que o local de cruzamento é sinalizado com placa R-1 (parada obrigatória) - PARE
[2]
, agindo de forma imprudente e culminando na colisão.

Ademais, o recorrido não poderia adivinhar que o condutor do veículo que colidiu com ele iria violar normas básicas de trânsito e causar a colisão.

Por conseguinte, em se tratando de responsabilidade do condutor “Henrique” pela colisão,
bem como no fato de que a seguradora do condutor mencionado pode ser condenada direta e solidariamente ao pagamento da indenização buscada e havendo orçamentos (ID’s. 1772153 e 1772154), bem como nota fiscal (ID. 1772155) dos consertos no veículo do recorrido, os danos materiais devem ser mantidos no mesmo
quantum (
R$12.731,00)
fixado pelo Juízo
a quo
, correspondente aos danos sofridos, razão pela qual a sentença resta irretocável.

Por fim,
ex officio
, no que pertine à correção monetária deve incidir a partir do efetivo prejuízo
[3]
e os juros de mora a partir do evento danoso
[4]
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Ex officio
, a correção monetária deve incidir a partir do efetivo prejuízo e os juros de mora a partir do evento danoso.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]
Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

[2]
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COLISÃO DE VEÍCULOS - CRUZAMENTO SINALIZADO - VIA PREFERENCIAL - ART. 44, CTB - INFRINGÊNCIA - DANOS MATERIAIS DEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA. O condutor de veículo que, ao adentrar uma via preferencial em cruzamento provido de sinalização, desrespeita placa de PARE, causando acidente, age com culpa, na modalidade de imprudência, devendo, assim, responder pelos prejuízos materiais causados ao outro veículo abalroado.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.11.326926-0/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/2016, publicação da súmula em 25/05/2016)

[3]
Súmula 43 do STJ: Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

[4]
Art. Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.

Súmula 54 do STJ: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO. NEGATIVA. DANOS MATERIAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS RÉUS AO VALOR DE R$12.731,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.